Tribunal: TJMT
Processo: 1041314-52.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041314-52.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA FRANCO - CPF: 050.488.351-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DE SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 081.130.011-07 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. CÁLCULO COM BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO TIPO ANÁLOGO. REDUÇÃO PELA METADE
. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO DE 1 ANO E 6 MESES. RECEBIMENTO TARDIO DA REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de representação por ato infracional análogo à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão socioeducativa, ao fundamento de que o prazo prescricional seria de quatro anos, com base na medida socioeducativa máxima de internação. A defesa requer a declaração da prescrição, sustentando que o prazo aplicável é de um ano e seis meses, considerada a pena máxima em abstrato e a redução do art. 115 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para o cálculo da prescrição da pretensão socioeducativa em ato infracional análogo à contravenção penal de vias de fato, deve-se considerar o prazo máximo da medida de internação ou a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal análogo, com a incidência da redução prevista no art. 115 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição penal aplica-se às medidas socioeducativas, conforme entendimento consolidado na Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o cálculo observar os
arts
. 109 e seguintes do Código Penal.

A utilização automática do prazo máximo da medida socioeducativa de internação como parâmetro para a prescrição em abstrato, em hipóteses de infrações de menor potencial ofensivo, viola o princípio da proporcionalidade e impõe ao adolescente tratamento mais gravoso que o conferido ao imputável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em atos infracionais análogos a infrações cuja pena máxima em abstrato é inferior a três anos, o prazo prescricional deve corresponder ao aplicável ao adulto em idêntica situação, a fim de evitar agravamento indevido da resposta estatal.

A contravenção penal de vias de fato prevê pena máxima de três meses de prisão simples, hipótese em que a prescrição ocorre em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Sendo o agente menor de vinte e um anos à época do fato, o prazo prescricional reduz-se pela metade, conforme art. 115 do Código Penal, resultando em um ano e seis meses.

Consumado o prazo prescricional antes do recebimento da representação, único marco interruptivo aplicável na hipótese, e inexistindo causa válida de interrupção — pois a remissão
pré
-processual não interrompe a prescrição —, impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão socioeducativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se às medidas socioeducativas o regime prescricional do Código Penal, nos termos da Súmula 338 do STJ.

Em ato infracional análogo a infração cuja pena máxima em abstrato é inferior a três anos, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena do tipo penal análogo, a fim de evitar tratamento mais gravoso ao adolescente.

A remissão concedida antes do início do processo não constitui causa interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 111, I; 115; 117, I. Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21. ECA,
arts
. 121, § 3º, e 126.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 338; STJ,
AgRg
no HC n. 701.572/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 8.2.2022,
DJe
21.2.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.235.340/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.5.2023,
DJe
26.5.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
em favor do adolescente
Pablo Henrique de Sousa de Oliveira
, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da representação de ato infracional n. 1005997-81.2022.8.11.0037, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão socioeducativa pela prática de ato infracional análogo à contravenção penal de vias de fato.

Nas razões recursais, a Defesa requereu a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição da representação de ato infracional, sustentando que o prazo prescricional aplicável seria de um ano e seis meses, considerando a pena máxima cominada à contravenção penal de vias de fato (prisão simples de quinze dias a três meses ou multa), com a redução pela metade prevista no artigo 115 do Código Penal

(id. 330070872).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o prazo prescricional a ser considerado em abstrato é de quatro anos, correspondente à medida socioeducativa de internação (três anos), nos termos do artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115, ambos do Código Penal

(id. 337722386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que, tratando-se de prescrição em abstrato e antes da definição da medida a ser aplicada, o parâmetro a ser considerado é o prazo máximo da medida socioeducativa de internação (três anos), resultando em prazo prescricional de quatro anos

(id. 347476863).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão socioeducativa, sob o argumento de que o prazo aplicável seria de 4 (quatro) anos, por decorrência da medida máxima de internação.

A pretensão recursal merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao ato infracional análogo à contravenção penal de vias de fato (Dec.-Lei n. 3.688/41, art. 21), praticado por adolescente.

De início, cumpre assentar que a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas, conforme entendimento consolidado na
Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça
. Desse modo, o cálculo prescricional deve observar as regras dispostas nos artigos 109 e seguintes do Código Penal.

O Juízo de origem e o Ministério Público sustentam que o prazo prescricional, em abstrato, deve ser calculado com base na medida socioeducativa mais gravosa – a internação, limitada a 3 (três) anos (ECA, art. 121, § 3º) –, o que resultaria em um prazo prescricional de 4 (quatro) anos, após a redução do art. 115 do Código Penal.

Embora esse raciocínio seja aplicável a atos infracionais análogos a crimes com penas mais elevadas, sua incidência indiscriminada a infrações de menor potencial ofensivo, como a contravenção de vias de fato, viola o princípio da proporcionalidade e impõe ao adolescente uma situação mais gravosa do que a de um adulto que cometesse a mesma infração.

Com efeito, a pena máxima para a contravenção de vias de fato é de 3 (três) meses de prisão simples. Para um adulto, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 3 (três) anos (CP, art. 109, VI). Aplicar ao adolescente um prazo de 4 (quatro) anos, superior ao do adulto, contraria a própria sistemática de proteção integral e os fins pedagógicos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para evitar tratamento mais gravoso ao adolescente, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena máxima em abstrato do tipo penal análogo, e não com base no prazo da medida de internação.

A
propósito
, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. "Em caso de medida socioeducativa sem termo, considera-se, para o cálculo do prazo prescricional, o limite máximo para a duração da
internação.
Todavia, na hipótese de ato análogo a crime que possua pena in abstrato inferior a 3 anos (como os delitos de menor potencial ofensivo), para evitar tratamento mais gravoso ao adolescente, adota-se idêntico lapso aplicável ao imputável em idêntica situação" (
AgRg
no HC n. 701.572/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 21/2/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2235340 RS 2022/0338116-9, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023)”

Portanto, o cálculo correto da prescrição deve partir da pena máxima de 3 (três) meses prevista para a contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 3 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Por se tratar de agente menor de 21 (vinte e um) anos à data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme o art. 115 do Código Penal, resulta
ndo em
1 (um) ano e 6 (seis) meses
.

No caso concreto, o ato infracional foi praticado em 15.06.2022. O termo inicial da contagem da prescrição, nos termos do art. 111, I, do Código Penal, é o dia em que o ato se consumou. Assim, o prazo prescricional de 1 (um) ano e 6 (seis) me
ses consumou-se em
15.12.2023
.

O primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da representação (equivalente à denúncia, para fins do art. 117, I, do CP), ocorreu apenas em
23.05.2025
(id. 195053080 dos autos de origem).

Ressalta-se que a remissão concedida pelo Ministério Público antes do início do processo (art. 126 do ECA), como ocorreu inicialmente neste feito, tem natureza
pré
-processual e não constitui causa interruptiva da prescrição.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que, quando do recebimento da representação, a pretensão socioeducativa do Estado já se encontrava fulminada pela prescrição.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e
declarar extinta a pretensão socioeducativa
em favor de
P. H. D. S. D. O.
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 115, todos do Código Penal, c/c a Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026